Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/04, N. 5.008/12 E N. 5.714/13. DECRETO N. 25.324/04. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. FACULDADE DO SERVIDOR. SÚMULA 14, DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, que objetivava a obtenção do pagamento das horas trabalhadas, e não pagas, referentes à jornada de 40 horas semanais, nos termos do artigo 8o, da Lei n. 3.320/2004, e do artigo 5o, do Decreto 25.324/2004.

2. Inicialmente, tem-se que a carreira de assistência Pública à Saúde, do quadro de pessoal do Distrito Federal, está regulamentada pela Lei Distrital 3.320/2004, tendo sido estipulada jornada de trabalho de 30 horas semanais, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde, salvo aqueles sujeitos a regime especial de trabalho, submetidos, por sua vez, à jornada de 24 horas semanais (art. 7o, II, §1o). De modo complementar, o Decreto n. 25.324/2004 permitiu à Administração Pública oferecer aos servidores a opção pelo regime de 40 horas semanais, com vencimentos calculados proporcionalmente ao número de horas acrescidas à sua jornada de trabalho (art. 5o).

3. Posteriormente, foram promulgadas as Leis Distritais n. 5.008/2012 e n. 5.174/2013, dispondo sobre a reestruturação das tabelas de vencimentos e da jornada de trabalho da carreira de Assistência Pública à Saúde, respectivamente, de modo que os servidores sujeitos à jornada de 24 horas semanais passaram a ser submetidos à jornada de 20 horas, a partir de 01.09.2016. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que prevê que "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”- UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019.

4. Compete à Administração Pública a definição do regime de trabalho do servidor público (artigo 57, §1o, da Lei Complementar 840/2011), inexistindo dispositivo legal que determine a exata correlação entre os valores da hora de trabalho dos servidores sujeitos à jornada de trabalho de 20 horas daqueles submetidos a 40 horas, em face, inclusive, da opção do servidor público à referida jornada.

5. Por fim, conquanto se trate de servidores da mesma carreira e submetidos ao mesmo regime jurídico, que, em 2004, de acordo com o disposto na Lei 3.320/2004, puderam optar pela jornada de 40 horas semanais, com a ressalva, à época da opção, de manutenção da respectiva proporcionalidade de vencimentos com os demais integrantes da carreira, não é possível calcular os vencimentos proporcionais ao número de horas acrescidas à jornada de trabalho, na mesma proporção dos ganhos percebidos pelos servidores que tiveram redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, uma vez que a extensão dos efeitos da redução da carga horária aos demais servidores que cumprem jornada de 40 horas implicaria indubitável aumento de vencimentos, o que encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37, e art. 37, X, da Constituição Federal.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.

7. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.